Tribunal: STF
Processo: AI 825516
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE A MODALIDADE DE INTERVENÇÃO PRATICADA PELO ESTADO NA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE.



    Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido, quanto à modalidade de intervenção praticada pelo Estado na propriedade, se limitação administrativa ou se desapropriação indireta, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (incidência da Súmula 279/STF), além da análise das normas infraconstitucionais pertinentes. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.